Tribunal: TJES
Processo: 5000275-52.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000275-52.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON ALVES GUIMARAES
RECORRIDO: EMANUELLY MILHORELLI COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000275-52.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JEFERSON ALVES GUIMARAES

RECORRIDO
: EMANUELLY MILHORELLI COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. REINTERADOS DEFEITOS MECÂNICOS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DEVER DE REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO BEM. MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVISO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz a requerente ter comprado o veículo do requerido da marca Citroen c3, ano 2012/2013, placa ODQ5F46, cor azul, chassi 935SLYFYYDB538887, sob garantia de 90 dias. Relata que, após 01 (uma) semana da compra, o veículo apresentou vazamento, sendo submetido a reparo na oficina do requerido. Conduto, explica que o defeito persistiu, levando a requerente a retornar à oficina, onde foi informada de que o conserto final teria um custo de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), valor que o requerido se recusou a custear. Assim, pleiteou a condenação do réu ao custeio do reparo e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação para:
“a) determinar que o réu realize, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os reparos necessários para assegurar o pleno funcionamento do veículo da autora, corrigindo de forma definitiva os vícios apresentados, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$33.000,00 (trinta e três mil reais); ou b) na impossibilidade técnica ou econômica da realização dos reparos, deverá o réu proceder à substituição do veículo por outro de mesmo ano, modelo e valor de mercado, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente por este Juízo.”
. Inconformado, o réu interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia técnica e, no mérito, alegou a responsabilidade da recorrida pelos vícios existentes no automóvel, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal envolve: (i) definir se o Juizado Especial Civel possui competência para processar e julgar a matéria, diante da suposta necessidade de perícia complexa; (ii) estabelecer a responsabilidade do vendedor pelos vícios apresentados no veículo após a compra.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, rejeito a alegação de incompetência absoluta do juizado especial em razão da necessidade de perícia complexa, porquanto as provas produzidas nos autos já bastam para a formação do convencimento do Juízo, sendo a perícia pretendida inócua para o desfecho da lide.

5. No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Com efeito, é dos autos que a requerente adquiriu um automóvel da requerida que, logo na primeira semana de uso, apresentou diversos defeitos mecânicos, o que, ao meu sentir, põe em xeque o real estado de conservação do bem. A prova testemunhal produzida em audiência corrobora com essa conclusão. A testemunha Paulo Jesus dos Santos, profissional responsável pelas manutenções realizadas no veículo, aduziu que:

“[...] que a primeira manutenção no veículo foi em relação a junta do cabeçote que estaria queimada; que a referida manutenção foi em setembro de 2024; que teria identificado também problema no modulo do veículo, porém não realizou a manutenção de tal item, sendo o veículo encaminhado para outra oficina; que o requerido realizou o pagamento da manutenção; que o veículo chegou em sua oficina sendo transportado por um guincho, apesar de funcionar, não poderia se locomover caso contrário agravaria o problema; que também foi constatado o vazamento, sendo identificado que a mangueira do ar quante teria estourado; que todas as manutenções no veículo da autora eram comunicadas ao requerido, sem exceção; que teria informado as parte sobre o problema no módulo; que ficou sabendo que a manutenção do módulo não ocorreu de forma imediata em razão do outro profissional (mecânico) não ter vaga disponível em sua agenda; que a autora mesmo com o problema informado utilizou o veiculo; [...] que constatou que a junta do cabeçote tinha queimado novamente; que constatou também que o veiculo funcionava na temperatura limite entre 100 e 105 graus; [...] que na mesma época que realizou a segunda manutenção na junta do cabeçote teria identificado um problema na boia e na bomba de combustível; que após a manutenção o veículo foi retirado da oficina pela autora, porém apresentou um novo problema um componente da boia, onde impossibilita verificar o nível de combustível, razão pela o veículo teve que ser conduzido até a oficina do depoente novamente de guincho ”.

7. Pela prova testemunhal, observa-se que o veículo apresentou defeitos abrangentes, afetando múltiplos componentes do automóvel, tornando-se manifesto que os vícios no automóvel não podem ser atribuídos meramente ao desgaste natural decorrente do uso e da quilometragem percorrida. Verifica-se que o automóvel apresentou vícios na junta do cabeçote, na mangueira, na boia, na bomba de combustível, no módulo, além de vazamento de fluídos.

8. Neste caso, é latente que os problemas manifestados no veículo em questão extrapolam significativamente os que seriam razoavelmente esperados em função do tempo de utilização. Levando em consideração, ainda, o montante financeiro despendido na aquisição do veículo, seria lícito supor que este se encontrasse em plenas condições operacionais.

9. Desse modo, a responsabilidade da recorrida não se exime pelas cláusulas do contrato, dado que o consumidor confia no estabelecimento comercial, espera-se que esteja comprando um produto em boas condições, até porque, a empresa tem o dever de informar a condição do produto que está sendo vendido, não podendo transferir tal obrigação ao consumidor que é parte hipossuficiente na relação e que não detém conhecimentos técnicos para verificar se o produto está bom, e confia no que a empresa alega.

10. Portanto, está correta a r. sentença que determinou a solução mais adequada ao compelir o réu a reparar os vícios apontados ou, na impossibilidade, a substituir o bem defeituoso.

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)